Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 73971597, o SINDIRETA requer o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas VANIA LUCIA PEREIRA LOPES, VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL, VERA LUCIA DE ALMEIDA e VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 75171019). Pois bem. O processo foi declarado extinto em relação a VERA LUCIA COSTA, VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA e VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO (ID: 64203078 e 71509863). Os honorários foram adimplidos (ID: 71509863) Verifica-se que os valores referentes à VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA foram levantados por meio do alvará de ID: 9700570 - Pág. 2. Ademais, noticiou-se no ID 21501895 a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0015818.35.2014.8.07.0000. O feito foi extinto, em relação à servidora, no ID: 9700589. Retifique-se a autuação, haja vista que não foi deferida a habilitação SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA nos autos deste processo (ID: 22381088). A cessão de crédito, realizada pela substituída VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA, deverá ser processada nos autos do requisitório em trâmite na COORPRE, conforme decidido no ID 59690844. Ademais, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação à VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (CPF XXX.100.901-XX), VERA LUCIA COSTA, VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA e VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO (ID: 9700589, 64203078 e 71509863). Feitos os registros acima, arquivem-se os autos provisoriamente, observadas as cautelas de praxe. Brasília, 19 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR